Tribunal: STF
Processo: AI 560316
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICA E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
PLANO DE SAÚDE. DIREITO À INFORMAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
I -
Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em
 razão da ausência de prequestionamento, da configuração de ofensa
reflexa à Constituição e da necessidade de reexame de matéria fática
 e de interpretação de cláusulas contratuais.
II - Inexistência de
novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
ora atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental
improvido.